Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perícia.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - As declarações dos proprietários dos estabelecimentos vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, na delegacia e em juízo - de que os réus arrombaram portas e fechaduras dos estabelecimentos comerciais para subtrair objetos do seu interior, são provas suficientes da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto.
3 - Apelação não provida.